Tribunal: TJDFT
Processo: 0731849-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731849-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: CIRURGICA + COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO RÉU. PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, I, II e III do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado pelo apelante o pagamento do débito objeto da Ação de Cobrança, ônus que lhe competia, a procedência dos pedidos é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando o afastamento da condenação ao pagamento de juros e correção monetária em razão da comprovação da quitação dos referidos valores. Aduz a aplicação dos princípios contratuais da boa fé e da razoabilidade; b) artigo 373, caput, incisos I e II, do Código de Processo Civil, argumentando que houve equívoco na distribuição do ônus probatório; c) artigo 884 do CC, defendendo a vedação ao enriquecimento sem causa por já ter quitado o débito. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 421, 422 e 884, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não obstante, a mera alegação de violação dos dispositivos legais não é suficiente para se ter a matéria como prequestionada, instituto que, para sua caracterização, mister se faz, além da alegação, a discussão e apreciação judicial. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de enfrentamento da questão, objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a interposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 724.412/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/4/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 373, caput, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois consoante iterativos julgados da Corte Superior “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial.” (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). Em igual sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp 1314821/SE (Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020) e o AgInt no REsp 1750584/DF (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010